Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700119-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMEDICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO EM ATRASO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL 870947. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PARÂMETRO. IPCA-E. JULGAMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Na presente hipótese, sociedade empresária demandante pugna pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de correção monetária e de juros de mora em decorrência do atraso no pagamento de notas fiscais referentes ao fornecimento de equipamentos em contrato administrativo. 2. A correção monetária deve ser aplicada sobre a diferença de valor das notas fiscais pagas em atraso pela Administração Pública, tendo em vista que não se trata de acréscimo ao valor do débito e sim de mera atualização do seu valor monetário. 3. A ausência de aplicação dos juros e da correção monetária gera enriquecimento sem causa da Administração Pública, pois haveria pagamento de valor inferior ao devido. 4. O art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei no 8.666/1993 determina que o "prazo de pagamento não pode ser superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela". Portanto, deve haver a aplicação de juros e de correção monetária sobre o valor devido em atraso. 5. Apesar da inexistência de previsão contratual em relação aos juros de mora, estes devem ser aplicados nas ocasiões que a devedora promoveu pagamento após o vencimento da dívida. 6. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947, declarou inconstitucional a utilização do índice básico da remuneração da poupança (TR) para proceder à correção dos débitos de natureza não-tributária da Fazenda Pública. O Eminente Relator, Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos contra o referido julgado, mas expressamente asseverou não estar suspenso o curso dos processos que versarem a respeito do referido tema. 7. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado, portanto, o índice que traduza adequadamente a perda do respectivo valor. 7.1. A Taxa Referencial - TR não tem o condão de refletir, ao menos da forma adequada, a inflação acumulada, uma vez que sua fixação é procedida a priori. 7.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o IPCA-E é o índice que melhor reflete a atualização monetária durante determinado período. 8. O proveito econômico obtido pela parte deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários de advogado, ressalvada a possibilidade de fixação equitativa caso a análise dos quesitos presentes nos incisos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demonstrem que a aludida condenação é desproporcional. 9. Recurso do Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e não providos. 10. Recurso do autor conhecido e provido. O recorrente alega violação aos os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 5o, 7o, 40, inciso XIV, 41, 55, todos da Lei 8.666/93 e 405 do Código Civil, asseverando que o contrato firmado entre as partes não apresenta qualquer previsão contratual a respeito do pagamento de valores referentes a juros de mora. Assim, pede a exclusão da incidência de juros de mora sobre o período de inadimplemento contratual; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, com a aplicação do artigo 85, §3o do CPC no caso em tela, o montante dos honorários sucumbenciais alcança importe excessivo, não refletindo a complexidade da demanda e implicando em ônus desproporcional na distribuição sucumbencial, motivo pelo qual deve ser procedida à adequação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 5o, 7o, 40, inciso XIV, 41, 55, todos da Lei 8.666/93 e 405 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 120504010): (...) Os juros de mora também devem ser aplicados aos valores das notas fiscais pagas em atraso pela Administração Pública, tendo em vista que a mora está devidamente configurada, convém repisar. (...) A ausência de aplicação de juros e correção monetária no presente caso configura enriquecimento sem causa da parte contratante. Além disso, o art. 40, inc. XIV, alínea "a", da Lei no 8.666/1993, determina que o "prazo de pagamento não pode ser superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela". Portanto, é indubitável a aplicação de juros e correção monetária às parcelas pagas com atraso. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028